Tribunal: TJDFT
Processo: 0740313-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM DE TERCEIRO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS PARA COMPELIR O EXECUTADO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
1. O prosseguimento da fase de cumprimento de sentença é corolário da ausência de justa causa para que sejam adotadas medidas para a satisfação do crédito exequendo, notadamente quanto à absoluta impossibilidade de se penhorar um bem de terceiro.
2. No caso em apreço, mostra-se escorreita a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora da exequente, diante da ausência de comprovação de que o automóvel a ser penhorado integra o patrimônio do executado, não há como expropriar bens de um terceiro que sequer integrou a lide.
3. A ausência de apreciação, pelo Juízo de origem, de pedido de adoção de medidas indutivas/coercitivas, como forma de compelir o executado a pagar a dívida, obsta sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.